Tribunal: TJMT
Processo: 1006993-93.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006993-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Intimação / Notificação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), MARLI DE OLIVEIRA GOLON - CPF: 864.385.579-00 (AGRAVANTE), CALCARIO TANGARA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.988.151/0001-98 (AGRAVADO), MARIO GOLON - CPF: 282.755.439-91 (AGRAVADO), HALINA HELENA MATIAS JUNQUEIRA MAXIMIANO - CPF: 020.796.201-42 (AGRAVADO), KARINA HELENA SIMOES MATIAS JUNQUEIRA - CPF: 049.895.151-02 (AGRAVADO), SEMEATO SA INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 92.015.064/0001-84 (AGRAVADO), MARIO GOLON - CPF: 282.755.439-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), TELMA DE MEDEIROS ROSA - CPF: 394.504.900-82 (ADVOGADO), HAMILTON ROSA - CPF: 158.145.480-53 (ADVOGADO), RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - CPF: 264.211.378-73 (ADVOGADO), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE registrado(a) civilmente como ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO), FABIO MARTINS JUNQUEIRA - CPF: 108.856.331-72 (ADVOGADO), ALESSON HENRIQUE PAGANIN - CPF: 030.375.750-77 (ADVOGADO), CRISTINA CARLA RODRIGUES - CPF: 828.234.480-04 (ADVOGADO), SABRINA DAIANE STAATS - CPF: 032.674.120-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA DA CÔNJUGE DO EXECUTADO SOBRE A PENHORA DE IMÓVEIS – INTIMAÇÃO POR HORA CERTA E CERTIFICAÇÃO DE RECUSA DE RECEBIMENTO DO MANDADO DE INTIMAÇÃO – DESCABIMENTO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR FALTA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL APÓS A INTIMAÇÃO FICTA – DESNECESSIDADE – ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA CÔNJUGE ACERCA DA ARREMATAÇÃO – PRESCINDIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA ARREMATAÇÃO MAIS DE TRÊS ANOS APÓS AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO E AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA A DECISÃO HOMOLOGATÓRIA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE HIPÓTESES QUE JUSTIFIQUEM NOVA AVALIAÇÃO (CPC, ART. 873) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A exigência de intimação do cônjuge da parte executada acerca da penhora de imóvel “
visa proteger os interesses da cônjuge do executado que é proprietário do bem imóvel penhorado
” (REsp nº 1.643.012/RS), e não sua convocação “
para integrar a relação processual
” (CPC/2015, art. 238; CPC/1973, art. 213), não se exigindo, portanto, subsequente nomeação de curador especial ao cônjuge que não se manifesta nos autos da execução. 2. Se, como no caso, a cônjuge do executado foi regularmente intimada da penhora do imóvel há quase duas décadas, a arguição de nulidade do processo de execução por falta de nomeação de curador especial somente após a arrematação do bem atrai aplicação do princípio “
venire contra factum proprium
” e configura arguição de nulidade de algibeira. 3. “
A intimação pessoal da realização da hasta pública é necessária apenas em relação ao devedor-executado, cujo bem será alienado, sendo desnecessária em relação ao seu cônjuge
” (REsp n. 981.669/TO). 4. Não deve ser acolhida arguição de nulidade da arrematação ocorrida três anos após a avaliação do imóvel se, para além de plenamente ciente da tramitação da execução há quase duas décadas, a cônjuge do executado nunca se manifestou no feito, nenhum dos integrantes do casal se insurgiu contra o laudo de avaliação ou interpôs recurso contra a decisão que o homologou, e nem apontou qualquer hipótese justificadora de nova avaliação (CPC, art. 873).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARLI DE OLIVEIRA GOLON contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Monitória
”, convertida em “
Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente
”

(Proc. nº 0001630-12.2001.8.11.0055), ajuizada contra MÁRIO GOLON, esposo da agravante, por CALCÁRIO TANGARÁ – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., na qual figuram como terceiros interessados a empresa SEMEATO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO e as pessoas físicas HALINA HELENA MATIAS JUNQUEIRA MAXIMIANO e KARINA HELENA SIMÕES MATIAS JUNQUEIRA, rejeitou a impugnação à arrematação oposta pela agravante, rejeitando as arguições de nulidade por entender válida sua intimação por hora certa acerca da penhora do imóvel arrematado, por admitir que, não sendo ela parte integrante do polo passivo da execução, “
não há que se falar na necessidade de nomeação de curador especial para que seja garantida a defesa
”, e por reputar dispensável sua intimação pessoal da arrematação, posto que validamente intimada da penhora.

A r. decisão agravada repeliu a arguição de nulidade pelo transcurso de mais de dois anos entre avaliação e arrematação do bem por verificar que “
não houve qualquer recurso ou irresignação por parte do executado
(...)
quando da avaliação
” e por entender que “
era de incumbência da parte executada, no momento adequado, defender que, na data da hasta pública, o seu imóvel valia bem mais do que o oferecido
”, anotando, por fim, que “
a atualização do valor, realizada em momento posterior, pelo cônjuge, que sequer é parte no processo, não pode retroagir para prejudicar o arrematante, que ofertou, no momento oportuno, valor dentro do estabelecido no edital
” (cf. Id. nº 79962678 dos autos de origem).

A agravante insiste em que “
não está sendo executada
” e reafirma que, “
sendo regra imperativa a necessidade de intimar o cônjuge do executado da penhora de bem imóvel
(...)
, para lhe garantir o direito ao contraditório e ampla defesa
”, a falta de resposta à “
intimação com hora certa para o cônjuge que não foi citado por não integrar a lide executória
” impõe subsequente “
nomeação de curador especial, aplicando-se a regra do art. 9º, inc. II, do CPC/73
”, vigente à época.

Aponta equívoco da r. decisão agravada ao rejeitar essa arguição de nulidade ao fundamento de que aludida regra “
é aplicável tão somente para a citação, não se aplicando para a intimação
”, dizendo que a intimação do cônjuge acerca da penhora “
tem a natureza de citação
”, pois, segundo jurisprudência do eg. STJ (REsp nº 1.643.012/RS), “
a regra do art. 655, §2º, do CPC/73, visa proteger os interesses da cônjuge do executado que é proprietário do bem imóvel penhorado
”, e assevera que, ao contrário do admitido pelo MM. Juiz, “
sendo de natureza ficta a intimação com hora certa
”, a arguição de nulidade não caracteriza “
venire contra factum proprium
”, pois “
não há nos autos qualquer comportamento contraditório da agravante já que não foi citada ou intimada de qualquer ato processual, e muito menos da arrematação
” (sic – cf. Id. nº 124601696 - Pág. 10/12)

Repete, ainda, as teses de que “
não sendo parte na execução, não estando representada por nenhum procurador, seja judicial ou extrajudicial, é necessário, é indispensável, sua intimação pessoal, e como não houve, padece de nulidade a arrematação judicial
”, e de que a arrematação mais de três anos após a avaliação do imóvel constitui violação o princípio da menor onerosidade da execução (sic – cf. Id. nº 124601696 - Pág. 13/14).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso “
para
o fim de reformar, integralmente, a r. decisão
(agravada)
e, via de consequência, anular a arrematação
” (sic – cf. Id. nº 124601696 - Pág. 16).

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão vinculada ao Id. nº 124707153 apenas admitiu o agravo por instrumento e ordenou intimação das agravadas para contrarrazões, mas, intimadas, estas deram o silêncio como resposta (cf. certidão vinculada ao Id. nº 127826158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada rejeitou a impugnação à arrematação oposta pela agravante sob os seguintes fundamentos:

“O cônjuge varoa do executado alega nulidade do processo desde a sua intimação da penhora, realizada por hora certa.

Isso porque, segundo ela, a intimação por hora certa deveria ter seguido a mesma regra da citação por hora certa, já que teria direito de defesa.

Logo, pontua que deveria ter sido nomeado curador especial para garantir o seu direito de defesa.

Além disso, também alega a ocorrência de nulidade em relação à sua intimação da arrematação, uma vez que o leiloeiro teria se equivocado e realizado a intimação via DJE.

Ainda, alega a nulidade da arrematação ante o lapso temporal de mais de 2 anos entre a avaliação e a arrematação do imóvel, o que teria levado o imóvel a ser arrematado por preço vil.

Primeiramente, em relação à alegação de nulidade da intimação da penhora por hora certa, é importante destacar que o cônjuge varoa do executado não é parte no processo. Logo, a sua intimação quanto à penhora tem como objetivo cientificar acerca da ocorrência da constrição, conforme previa o artigo 655, § 2°, do CPC/73, vigente à época da intimação.

Nesse sentido, não há que se falar na necessidade de nomeação de curador especial para que seja garantida a defesa, uma vez que não se enquadra na hipótese legal de citação (...).

Dessa forma, para ser válida a intimação por hora certa, basta que tenham sido observados os requisitos dos artigos 227, 228 e 229 do CPC/73, mormente no que diz respeito ao envio de carta para cientificar que houve a intimação por hora certa, o que ocorreu no vertente feito.

Como se vê nas pp. 19/20, 22/24 e 30/31 do Id. 76050056,
foram promovidas três tentativas de dar ciência à cônjuge do executado quanto à intimação feita por hora certa em relação ao imóvel de Matrícula n. 14.552
(pp. 11/12 do Id. 76050056)
por meio de carta, bem como tentativa por Oficial de Justiça, no endereço constante dos autos, porém, sem resultado, já que todos os AR’s retornaram com a marcação de “ausente”
(pp. 19/24 do Id. 76050056),
sendo esse o mesmo resultado encontrado pelo Oficial de Justiça em sua diligência
(p. 31 do Id. 76050056).

Além disso,
em relação ao imóvel de Matrícula n. 4.939
, consta na p. 39 do Id. 76050051 que,
apesar de se recusar a exarar ciência no rosto do mandado, o cônjuge varoa do executado fora cientificado da penhora
.

Tais situações apenas reforçam que o cônjuge varoa do executado estava se esquivando do recebimento da intimação e tal atitude não pode ser utilizada, agora, em seu favor, não havendo que se falar na nulidade da intimação por hora certa.

Justamente pela conduta passiva do cônjuge varoa na execução, esquivando-se da comunicação, é que tem vez princípio de que “nemo potest venire contra factum proprium”. (...)

Aplicando ao caso o princípio da vedação do “venire contra factum proprium”, é possível apurar que, com a postura do cônjuge varoa do executado, criou-se no exequente a expectativa legítima de manutenção de coerência. Ora, como visto acima, o cônjuge varoa teve contato com o Oficial de Justiça, sendo comunicada pessoalmente da penhora de um dos imóveis, bem como se esquivou da comunicação sobre o outro.

Daí exala que tinha pleno conhecimento da execução em curso e manteve-se inerte durante todo o seu caminhar. Dentro desse quadrante, não pode, neste momento, após a arrematação, valer-se da sua postura inerte para buscar a invalidação dos atos processuais.

Passo seguinte, o cônjuge varoa do executado também alega a ocorrência de nulidade em relação à sua intimação da arrematação, uma vez que o leiloeiro teria se equivocado e realizado a intimação via DJE.

No ponto, de fato, houve um equívoco por parte do leiloeiro ao colocar o cônjuge varoa do executado como se integrasse o polo passivo da demanda.

No entanto, é dispensável a intimação do cônjuge que não figura no polo passivo da demanda quando intimado da penhora, e, como fundamentado acima, a intimação da penhora por hora certa fora válida. (...)

Passo seguinte, quanto à nulidade da arrematação ante o lapso temporal de mais de 02 anos entre a avaliação e arrematação do imóvel, vale dizer que, quando da avaliação do bem penhorado, objeto da arrematação, não houve qualquer recurso ou irresignação por parte do executado (p. 81 do Id. 76050056), que inclusive possui advogado constituído nos autos, motivo pelo qual fora homologada a avaliação levada a efeito pelo Oficial de Justiça (p. 89 do Id. 76050056).

Além disso, era de incumbência da parte executada, no momento adequado, defender que, na data da hasta pública, o seu imóvel valia bem mais do que o oferecido.

A atualização do valor, realizada em momento posterior, pelo cônjuge, que sequer é parte no processo, não pode retroagir para prejudicar o arrematante, que ofertou, no momento oportuno, valor dentro do estabelecido no edital”

(cf. Id. nº 79962678 dos autos de origem –
grifei
e
destaquei
).

Sem delongas, a insistência da agravante nas arguições de nulidade corretamente repelidas pelo MM. Juiz em Primeiro Grau não merece acolhimento.

Leitura dos autos de origem mostra que, nos idos de 22/12/2003, o executado Mário Golon foi intimado da penhora de vários imóveis urbanos registrados em seu nome, entre eles o matriculado sob o nº 4.939 perante o SRI da Comarca de Tangará da Serra/MT, sendo que, conforme certificado pela Oficial de Justiça, “
sua esposa se recusou a exarar sua nota de ciente, mas ficou ciente da referida penhora
” (cf. Id. nº 76050051 - Pág. 39 dos autos de origem).

Anos depois, em 15/09/2015, a agravante Marli Golon, esposa do executado, foi intimada por hora certa acerca da penhora do imóvel urbano matriculado sob o nº 14.552 junto aquele mesmo SRI, registrado em seu nome (cf. Id. nº 76050056 - Pág. 11/12 dos autos de origem).

Os bens foram conjuntamente avaliados em R$ 1,1 milhão pelo Auto de Avaliação elaborado em 26/02/2018, e, na hasta pública realizada em 08/06/2021, foram arrematados pelo preço total de R$ 860.010,80 por Halina Helena Matias Junqueira Maximiano e Karina Helena Simões Matias Junqueira (cf. Ids. nº 76050056 - Pág. 65/66 e 76050058 - Pág. 137/141 dos autos de origem).

Pois bem.

O MM. Juiz tem plena razão ao pontuar que a regra de intimação do cônjuge da parte executada, prevista no art. 655, §2º, do CPC/1973, reproduzida no art. 842 do CPC/2015, “
tem como objetivo cientificar acerca da ocorrência da constrição
”, ou, nas palavras da Exma. Sr. Ministra Nancy Andrighi quando do julgamento do REsp nº 1.643.012/RS, expressamente mencionado pela agravante nas razões recursais, “
visa proteger os interesses da cônjuge do executado que é proprietário do bem imóvel penhorado
”. E, ao contrário do que parece entender a agravante, isso não significa que essa intimação “
tem a natureza de citação
”.

Esse equívoco parece decorrer da falha de compreensão acerca das diferenças entre esses atos processuais, apesar seus conceitos estarem claramente definidos nos arts. 213 e 234 do CPC/1973, correspondentes aos arts. 238 e 269 do CPC/2015, esses que dispõem que “
intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo
” e que “
citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual
”.

Ora, se tanto o art. 655, §2º, do CPC/1973, quanto o art. 842 do CPC/2015, dizem que “
será intimado também o cônjuge do executado
”, é absolutamente evidente que, em ambos os ordenamentos jurídicos, revogado e vigente, essa intimação visa exclusivamente cientificar o cônjuge acerca da constrição; se assim não fosse, e se a “
mens legis
” fosse a convocação “
para integrar a relação processual
”, teria o legislador promulgado norma dizendo que, nessas hipóteses, seria
citado
também o cônjuge do executado.

E, se não estamos diante de falta de resposta à citação “
para integrar a relação processual
”, que exige sejam as partes representadas por detentor de capacidade postulatória, razão da existência da obrigação de curador especial para réus e executados revéis, mas diante de hipótese em que, regularmente cientificada da penhora, a cônjuge do executado nada manifestou, não se poderia realmente falar, de forma alguma, em nulidade por falta de nomeação de curador especial.

Aliás, só pelo fato de ser casada com o executado Mário Golon, com quem compartilha o mesmo teto há décadas, não poderia a agravante afirmar com seriedade que não teve conhecimento da penhora do imóvel, mas, para além disso, convém relembrar que uma Oficial de Justiça certificou que ela se recusou a assinar o mandado de intimação da penhora de um imóvel, e que outro Oficial de Justiça procedeu à sua intimação por hora certa sobre a penhora do segundo imóvel somente após conversar com funcionária doméstica localizada no interior de sua residência, circunstâncias que, como bem apontado pelo MM. Juiz, “
apenas reforçam que
(a agravante)
estava se esquivando do recebimento da intimação
”.

E, ainda que o executado tivesse impressionantemente sonegado à esposa a notícia de que teve contra si ajuizada ação de Execução nos idos de maio de 2001, é evidente que ela tomou conhecimento disso ainda no final de 2003, quando, conforme certificado pela Oficial de Justiça, “
se recusou a exarar sua nota de ciente, mas ficou ciente da referida penhora
” (cf. Id. nº 76050051 - Pág. 39 dos autos de origem).

Razão igualmente acompanha o magistrado de piso quando afirma que a agravante “
tinha pleno conhecimento da execução em curso e manteve-se inerte durante todo o seu caminhar
”, o que, de um lado, realmente conduz à conclusão de que a recorrente “
não pode, neste momento, após a arrematação, valer-se da sua postura inerte para buscar a invalidação dos atos processuais
”, e, lado outro, revela que, muito além de atrair aplicação do princípio “
venire contra factum proprium
”, a queixa da falta de nomeação de curador especial, se fosse minimamente pertinente, caracterizaria invariavelmente arguição de nulidade de algibeira, porque suscitada em meados de 2021, dezessete anos depois de sua intimação sobre a penhora, no final de 2003.

Quanto à suposta nulidade por falta de intimação pessoal acerca da arrematação, melhor sorte não acompanha a recorrente, pois, conforme jurisprudência do eg. STJ pacificada há mais de uma década, essa providência “
é necessária apenas em relação ao devedor-executado, cujo bem será alienado, sendo desnecessária em relação ao seu cônjuge
”.

A propósito:

“
EMENTA:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DOCUMENTO NOVO. JUNTADA E ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REALIZAÇÃO DE HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. (...) 3. A intimação pessoal da realização da hasta pública é necessária apenas em relação ao devedor-executado, cujo bem será alienado, sendo desnecessária em relação ao seu cônjuge. Inteligência do § 5º do art. 687 do CPC. Precedentes” (STJ – 3ª Turma – REsp n. 981.669/TO – Rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 12/8/2010, DJe de 23/8/2010).

“
EMENTA:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. FIADOR-EXECUTADO. CITAÇÃO DO CÔNJUGE. OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA ALIENAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. (...) 2. A intimação pessoal da realização da hasta publica é necessária apenas em relação ao devedor-executado, sendo desnecessária em relação ao seu cônjuge. Inteligência do § 5º do art. 687 do CPC. Precedente do STJ” (STJ – 5ª Turma – REsp n. 900.580/GO – Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima – j. 10/2/2009, DJe de 30/3/2009).

Por fim, também merece rejeição a tese de que a arrematação mais de três anos após a avaliação do imóvel constitui violação o princípio da menor onerosidade da execução, não só pelo fato de que o executado nunca se insurgiu contra “
a avaliação levada a efeito pelo Oficial de Justiça
”, conforme mencionado pelo MM. Juiz, nem porque a agravante, ciente da tramitação da execução, nunca compareceu aos autos para defender seus interesses, mas porque, ao fazê-lo somente agora, com claro intuito de retardar tanto quanto possível a satisfação do crédito exequendo, manifestou insurgência de forma absolutamente genérica, sem nem ao menos se dar ao trabalho de apontar, com precisão, qualquer hipótese autorizadora da realização de nova avaliação, na forma do art. 873 do CPC.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. decisão agravada.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022